Tribunal: STF
Processo: ADI 6216
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.013/19, art. 35 da Lei nº 10.213/15 e Decreto Estadual nº 34.519/18 do Estado do Maranhão. Complexo Industrial e Portuário do Maranhão. Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP). Região de desenvolvimento econômico do Estado. 



    1. A verificação acerca da possibilidade de administração de receitas portuárias pelo Estado do Maranhão depende de análise das cláusulas do Convênio de Delegação nº 16/00. Ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Não conhecimento da ação em relação ao art. 35 da Lei nº 10.213/15 e ao Decreto nº 34.519/18. 



    2. A instituição do Complexo Industrial e Portuário do Estado do Maranhão (arts. 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 11.013/19) não pretendeu afetar diretamente bens públicos federais à administração da EMAP, à revelia da União ou de suas entidades da administração indireta. A mera autorização para se alterar o objeto social da empresa estatal não implica a administração imediata de imóveis públicos federais. Não se verifica violação da Carta de 1988, uma vez que as referidas normas se inserem na competência legislativa do Estado.



    3. Os arts. 2º, inciso II, 3º, 4º e 5º da Lei nº 11.013/19, que dispõem sobre a ampla disposição de bens, móveis e imóveis, no âmbito do Complexo Industrial e Portuário do Estado do Maranhão, inserem-se no contexto normativo vigente, de modo que estão sob os influxos das normas constitucionais e legais que versam sobre procedimento licitatório e alienação de bens públicos (arts. 22, inciso XXVII; art. 37, inciso XXI; e art. 173, § 1º, da CF e Leis Federais nº 8.666/93 (vigente à época da edição das leis impugnadas), nº 14.133/21 e nº 13.303/16.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade da qual não se conhece em relação ao art. 35 da Lei nº 10.213/15 e ao Decreto nº 34.519/18 e, no mérito, julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 1º, 2º, inciso II, 3º, 4º e 5º da Lei nº 11.013/19 do Estado do Maranhão.